Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TENTATIVA DE ACORDO. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 5% do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 80, inciso II, e art. 81, ambos do CPC.
2. Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
3. Conforme o entendimento desta Corte, a aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, na prática dos atos discriminados no dispositivo legal em comento.
4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.